Tribunal: STF
Processo: AI 319010
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. REEXAME DE PROVAS: FUNDAMENTO
INTACTO. OFENSA INDIRETA.
1.      Os temas constitucionais deduzidos nas razões do recurso
extraordinário não foram debatidos no acórdão impugnado. Incidência
da Súmula 282-STF.
2.      Ausência de impugnação ao fundamento da Súmula 279-STF.
3.      Julgamento antecipado da lide. Matéria
infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.